Tribunal: TJMT
Processo: 1010928-04.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010928-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ETHIEL BARRETO FILHO - CPF: 482.449.611-04 (RECORRENTE), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1010928-04.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande /MT

Recorrente(S):

Banco BMG S.A.

Recorrido(S):

Ethiel Barreto Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA RELATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ART. 20 DA LEI N. 9.099/95. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a reclamada não comparece à audiência inicial, mas apresenta defesa ainda que intempestiva, impugnada pelo reclamante, deve ser aplicada a revelia relativa, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95.

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”(grifei)

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado, contudo no presente caso a defesa não rebate as alegações de exordial se limitando a comprovar a relação jurídica o que não é negado na petição inicial.

2. No presente caso, o Reclamante pugna por danos morais, comprovando que a fatura de seu cartão consignado, tinha limite de crédito para utilização e mesmo assim o referido foi bloqueado unilateralmente pela reclamada. Restou comprovado que o cartão de crédito do autor, o qual possuía limite total no valor de R$ 17.556,00, estando disponível para compra o valor de R$ 3.211,39, apresentou mensagem de bloqueio para transações na tentativa de pagamento de compra no valor de R$ 500,00 em 22/03/2023, de forma unilateral e sem notificação prévia, sem qualquer justificativa, o que demonstra falha na prestação de serviços.

3. Caberia a instituição financeira comprovar a prévia notificação a consumidora de que o seu cartão de crédito seria suspenso ou bloqueado, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito, não bastando a alegação de que agiu em exercício regular de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

4. Cabe esclarecer que a suspensão/bloqueio do cartão, como medida de restrição ao crédito anteriormente autorizado, por si só, não configura falha na prestação do serviço, mas sim a ausência de notificação prévia a consumidora, ante a violação aos princípios da transparência e da informação.

5. A suspensão/bloqueio do cartão de crédito, sem prévia comunicação ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar os danos morais decorrentes do constrangimento suportado pela autora, diante da negativa de crédito enfrentada em estabelecimento comercial.

6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO SEM PRÉVIO AVISO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. É necessária a comunicação ao consumidor, previamente ao cancelamento do crédito anteriormente concedido, por não ser legítima a notícia de bloqueio de seu cartão, no momento em que tenta fazer uso do serviço prestado pela instituição financeira.
2. Para que se configure a obrigação de indenização, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 3. Para a fixação quantum indenizatório, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática do ato ilícito e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (art. 405, Código Civil) e da correção monetária, a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ). 5. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10000220485619001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO ABRUPTO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1.
O óbice à utilização do cartão de crédito da parte autora, em razão de bloqueio imposto de inopino e sem qualquer aviso prévio pela instituição financeira, sob o argumento de que seu nome contava em cadastros negativos por apontamento de terceiro, consiste em ilícito que merece censura.
Cláusula contratual contida em contrato de adesão referente a relação de consumo, que não tem o condão de legitimar a conduta. 2. A transparência dos termos que regem o negócio jurídico ? direito à informação clara e adequada ? constitui dever do fornecedor de serviços, que deve permear toda e qualquer relação de consumo, desde a negociação, passando pela celebração e mesmo na etapa pós-contratual. 3
. Toda alteração ou supressão no limite de crédito fornecido deverá ser informada ao consumidor com razoável antecedência, através de notificação idônea, sob pena de infração às cláusulas protetivas do estatuto consumerista
. 4. Caso dos autos em que, não tendo sido a autora informada previamente da suspensão do cartão, não restou cumprido o requisito da transmissão adequada e eficiente da alteração contratual, incorrendo assim em ilícito.PRESSUPOSTOS DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. São pressupostos da caracterização de dano moral a comprovação da ocorrência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo de causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima. Requisitos plenamente configurados na espécie, reconhecendo-se a responsabilidade civil da ré em compensar o dano moral sofrido, em razão do inegável constrangimento e inibição causados à autora pela negativa de crédito enfrentadas em estabelecimento comercial. VALOR DA INDENIZAÇÃO.De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. Caso dos autos em que mantida a indenização em R$ 4.000,00, levando em conta referidos parâmetros e as particularidades do caso concreto.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70085152197 RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 29/10/2021, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FORNECEDOR QUE INTEGRA A CADEIA CONSUMERISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0022168-55.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro - J. 11.05.2017)

(TJ-PR - RI: 00221685520168160182 PR 0022168-55.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro, Data de Julgamento: 11/05/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/05/2017)

7. Quanto a fluência da correção monetária e juros da mora, corretamente arbitrados pois se trata de danos de responsabilidade contratual incidindo a partir do arbitramento conforme súmula 362 do STJ, disposto em sentença.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO

INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) Condenar o polo passivo ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023